Tribunal: TJDFT
Processo: 0031277-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante a manifestação materializada pela autora através da derradeira petição[1] que formulara, informando a impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação aprazada em virtude de viagem internacional realizada no mesmo período, frustrando a solenidade previamente agendada diante da impossibilidade de comparecimento da litigante, e, ademais, ratificando seu intento de envidar tentativa de composição, a realização de nova audiência se afigura recomendável, por se coadunar com os princípios informativos da autocomposição e com o objetivo teleológico do processo, conforme anteriormente assinalado. Diante do havido e acolhendo a manifestação externada pela autora, determino o retorno dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar nova audiência de conciliação entre os litigantes, observadas as formalidades necessárias à consumação do ato. Frustrada a composição, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 12379333, fl. 509.